Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007886-55.2020.8.11.0000
Impetrante: Flavia Bueno Vital da Silva, Igor José Rodrigues e João Paulo Ferreira de Lima
Paciente: Devanir Luiz Zamparoni Junior
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Devanir Luiz Zamparoni Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), medida fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Segundo relatam, no dia 7.6.2018, por volta da 1h20mim, na BR 364, na cidade de Sapezal/MT, o insurgente supostamente estaria transportando 5kg de cocaína no interior de uma camionete Toyota Hilux, e, quando desenvolvia alta velocidade durante perseguição policial, perdeu o controle do veículo e sofreu um grave acidente.
Esclarecem que o insurgente foi socorrido e levado para a cidade de Cuiabá/MT, onde permaneceu por aproximadamente 6 meses internado em Unidade de Terapia Intensiva, em estado de coma, razão pela qual não foi possível concretizar a sua prisão em flagrante, de modo que a autoridade policial representou pela decretação da custódia preventiva, o que, após a manifestação do Ministério Público, foi deferido pelo juízo a quo, cujo mandado de prisão foi cumprido somente em 17.2.2020.
Embora a defesa tenha requerido a revogação da prisão preventiva, os impetrantes narram que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, haja vista a gravidade da conduta praticada, sobretudo diante da quantidade e da natureza do entorpecente aprendido, advertindo que “a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar” (sic).
No entanto, destacam que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente não é reincidente específico, não há indicativos de que integre organização criminosa, não foram apreendidos apetrechos para comercialização, bem como “nada há de concreto que possa indicar que poderia se evadir do distrito da culpa ou prejudicar a instrução criminal”.
Ademais, ressaltam que durante todo o período em que permaneceu em liberdade o paciente não se envolveu com práticas criminosas, inexistindo notícias de outros mandados de prisão, ao contrário, estava trabalhando e residindo na cidade de Várzea Grande/MT, não havendo qualquer indício de violação da ordem pública.
Por outro lado, salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que ratifica o evidente constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.
Por fim, destacam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), a alteração dos regimes de cumprimento de pena e a libertação de presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a necessidade do acolhimento do pedido liberatório.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-14 – Id. 38919956).
Juntou os documentos de pp. 15-163.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, as decisões impugnadas encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, sobretudo diante da quantidade e da natureza da droga apreendida dentro da camionete conduzida pelo paciente (5kg de cocaína), que indica a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (STF, HC n. 120.292/PR, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.
No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Não bastasse, verifico que há inconsistência quanto ao nome do paciente, já que foi autuado e denunciado como “Luiz Zamparone Junior”, filho de Devanir Luiz Zamparone e Maria Alves Zamparone, nascido em Ouro Preto do Oeste/RO, em 31.8.1982, RG n. 3.144.580-2 SSP/MT, (p. 26 – Id. 38919972 - Pág. 12); mas se apresentou no momento da prisão como “Devanir Luiz Zamparone Junior”, filho de Devanir Luiz Zamparone e Maria Alves Zamparone, nascido em Lupionópolis/PR, no dia 31.8.1980, RG n. 1.358.325-5 (p. 75 – Id. 38919974 - Pág. 1), situação que requer maiores esclarecimentos.
Além disso, não obstante a atual conjuntura decorrente da pandemia do denominado COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, e não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, esclarecendo, se possível, a inconsistência na identificação do paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator